Tribunal: TJSP
Processo: 0004939-91.2019.8.26.0152
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito
no 0004939-91.2019.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são recorridos ANDRÉ
LUIS VASQUES, JOSÉ MARCOS DA SILVA, JACILENE NEVES DA SILVA e
AILTON FERREIRA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, para o fim de receber a denúncia ofertada pelo
Ministério Público também quanto à prática do delito previsto no art. 288, caput, do
Código Penal, prosseguindo-se na forma da Lei, V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152 -Voto no 26671
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorridos: André Luis Vasques, José Marcos da Silva, Jacilene Neves da Silva e
Ailton Ferreira
Corréu: Paulo Vicente dos Santos
Comarca: Cotia
Voto no 26671
Recurso em Sentido Estrito
Peculato, falsidade
ideológica, inserção de dados falsos em sistema de
informações e associação criminosa - Rejeição parcial
da denúncia Recurso do Ministério Público buscando
a reforma da decisão no tocante ao crime de associação
criminosa - Alegação de haver prova da materialidade e
indícios de autoria, a justificar a apuração em juízo das
condutas imputadas aos recorridos
Condutas
criminosas
bem
delineadas
na
peça
incoativa,
embasadas em elementos informativos colhidos na fase
do inquérito - Decisão de primeiro grau precipitada
Questão que demanda ampla dilação probatória e
contraditório - Imprescindibilidade do recebimento da
denúncia e da dilação probatória quanto crime de
associação criminosa, de modo a possibilitar a
formação da convicção - Provimento.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152 -Voto no 26671
3
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fls. 1071/1083 (da ação
penal n. 1003396-70.2018.8.26.0152) que rejeitou em parte a denúncia
formulada contra os réus JOSÉ MARCOS DA SILVA, vulgo “Marcos
Nena”, AILTON FERREIRA, ANDRÉ LUIS VASQUES e JACILENE
NEVES DA SILVA quanto ao crime de associação criminosa, sob o
argumento de descrição insuficiente da conduta e de que a configuração
dessa infração penal pressupõe a intenção do agente de praticar uma
pluralidade de crimes e não apenas um delito em continuidade delitiva. A r.
decisão ainda entendeu pela absorção dos crimes de falsidade ideológica e
de inserção de dados falsos em sistema de informações pelo delito de
peculato, em razão do princípio da consunção.
Alega o recorrente que há nos autos provas suficientes da
materialidade e da autoria do crime de associação criminosa, frisando que a
prática de diversos delitos de peculato, em continuidade delitiva,
caracteriza a pluralidade de crimes descrita pelo art. 288, caput, do Código
Penal a justificar a adequação típica narrada na inicial.
Busca a reforma da decisão recorrida, para que a
denúncia também seja recebida no tocante ao crime de associação
criminosa (fls. 01/07).
Contrariado o recurso e mantida a decisão (fls. 79),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento do
recurso (fls. 89/94).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152 -Voto no 26671
4
É o relatório.
O recurso ministerial merece ser provido.
Consta dos autos que, a partir do recebimento de denúncia
anônima, foi instaurado Procedimento de Investigação Criminal pelo
Ministério Público para averiguar a prática de crimes de peculato, de
inserção de dados falsos em sistema de informações, de falsidade
ideológica e de associação criminosa, por diversos funcionários públicos e
autoridades da Prefeitura da Comarca de Cotia, denominada “Operação
Ethos”, sendo eles o vereador José Marcos da Silva, vulgo “Marcos Nena”,
a funcionária pública Jacilene e os antigos Secretários Municipais de
Esportes, Lazer e Juventude Ailton, André Luís e Paulo, ora acusados.
E, como se vê da peça acusatória (fls. 01/08 da ação penal
n. 1003396-70.2018.8.26.0152), esta está suficientemente embasada em
elementos informativos colhidos na fase do inquérito, estando presentes os
indícios de autoria, assim como demonstrada a materialidade delitiva. As
condutas dos réus quanto à associação criminosa estão bem delineadas e
narradas na peça incoativa, inclusive com a indicação das tarefas atribuídas
a eles, pelo que a persecução penal deverá ser plena, sem precipitações em
abreviar o procedimento, antes da ampla dilação probatória e contraditório.
Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152 -Voto no 26671
5
precipitada ao rejeitar em parte a denúncia, pois realizou aprofundado
exame de mérito, o que se mostra incabível neste momento processual.
Como bem asseverado pelo I. Procurador de Justiça
oficiante, “...seja o ingresso posterior de André Luís e Paulo Vicente no
grupo, seja a continuidade formada entre os delitos a que visavam
praticar, a associação criminosa descrita na peça incoativa mostra-se
delineada, haja vista que, no mínimo, três indivíduos se reuniram para o
fim de praticar os crimes ali apontados, ainda que estes sejam de mesma
espécie, até porque, é cediço que a continuidade delitiva é considerada
apenas para fins de aplicação de pena, não excluindo a pluralidade de
delitos per si...” (fls. 93).
Em face do que foi dito, imprescindível se mostra o
recebimento da denúncia também quanto ao crime de associação criminosa
e a instauração da ação penal, com ampla dilação probatória, para só então,
à vista das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ser formado o
juízo de valor quanto ao mérito.
Destarte, em que o pese o argumento do nobre
Magistrado, a decisão deve ser reformada para que a denúncia seja
recebida no tocante ao crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal,
a fim de que as condutas imputadas aos recorridos sejam devidamente
apuradas na ação penal ajuizada pelo Ministério Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0004939-91.2019.8.26.0152 -Voto no 26671
6
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso interposto, para o fim de receber a denúncia
ofertada pelo Ministério Público também quanto à prática do delito
previsto no art. 288, caput, do Código Penal, prosseguindo-se na forma da
Lei.
FERNANDO SIMÃO
Relator